Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. SIMPLES DECLARAÇÃO DA POSTULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. O recorrente é menor, com 06 (seis) meses, logo tem sua hipossuficiência econômica presumida, assim como o dever de assistência e subsistência por força o poder familiar.

2. A simples declaração de hipossuficiência por parte dos postulantes já seria suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade e independentemente da renda da genitora, que comparece aos autos não na condição de parte, mas de mera assistente em razão da capacidade relativa da autora.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.